Tribunal: TJSP
Processo: 1007636-85.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007636-85.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
2
VOTO No: 29.227
Apelação Cível No: 1007636-85.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Liberty Seguros S/A
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos nas unidades consumidoras. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores
pagos
aos
segurados
na
via
administrativa.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo à
concessionária.
Responsabilidade
objetiva.
Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos.
Prova documental suficiente. Manutenção da r.
sentença. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
206/212, que julgou procedente a ação e condenou a ré a ressarcir a
autora no valor de R$ 15.084,50, corrigido a contar da data do
desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês desde a partir da
citação, além de arcar com as custas, despesas processuais e
honorário
advocatícios,
estes
fixados
em
10%
do
valor
da
condenação.
Recorre a ré (fls. 215/231).
Alega, em breve síntese, que cumpria à apelada a
prova do nexo de causalidade e a observância dos requisitos
previstos na Resolução 414/2010, da ANEEL, inclusive no tocante à
solicitação de ressarcimento administrativo, a fim de possibilitar à
Concessionária a apuração dos fatos tão logo ocorridos, com direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
3
a vistoria dos equipamentos sinistrados; que os laudos técnicos
apresentados não oferecem credibilidade, não trazendo informações
para a conclusão de que a queima dos produtos foi causada por
tensão de energia derivada da rede elétrica da apelante; que é
possível e mais provável que a suposta variação tenha decorrido de
defeito interno na rede do segurado; que não há nos autos
comprovantes dos pagamentos realizados aos segurados, mas meros
prints de sistema ou documentos elaborados unilateralmente, que
não têm valor probatório.
Argumenta que em seu sistema de monitoramento
não verificou perturbação na rede elétrica que atende às unidades
consumidoras, conforme imagens de “tela” apresentadas; portanto,
nas datas citadas não houve suspensão ou anomalia no fornecimento
dos serviços. Enumera diversas outras situações que podem ter
causados os danos reclamados. Entende que os orçamentos elaborados por lojas de assistência técnica interessadas na
realização dos serviços mostram-se, no mínimo, suspeitos. Por não
estarem presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade
civil objetiva, não lhe pode ser imputada a obrigação de indenizar.
Ainda, que inexiste relação de consumo entre as partes.
Nesses termos, pretende seja a ação julgada
improcedente.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e veio acompanhado do respectivo preparo.
Sobreveio manifestação da parte adversa às fls.
237/258.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
4
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização securitária
de seus segurados Simone Cristina Marcarim Chiaradia e Hugo
Leonardo Zeneratti, pelos sinistros ocorridos em 08/03/2018 e
30/06/2018,
respectivamente,
no
valor
que,
ao
tempo
da
interposição da demanda, montava a R$ 15.084,50.
O Mm. Juiz a quo procedeu ao julgamento do feito,
entendendo pela procedência da causa.
Inconformada, apela a concessionária ré.
Pois bem.
Não é
necessário, para o exercício da ação
regressiva o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL,
que apenas regula o procedimento feito através da via extrajudicial,
não sendo considerado pressuposto para a o efetivo exercício da
prestação jurisdicional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Preliminar. Interesse processual. Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente garantido. Procedimento estabelecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
5
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Interesse
processual
caracterizado.
Preliminar
afastada
(...)”
(Apel.
no
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.03.2017)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Danos
causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade de
prévio pedido na esfera administrativa. Preliminar afastada (...)” (Apel.
no 1043073-40.2016.8.26.0100, Rel. Des Ana Catarina Strauch, j.
07.03.2017).
Ademais, independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo
349 do Código Civil, é inequívoca a responsabilidade objetiva da
empresa ré, concessionária de serviço público, por força do disposto
no artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco
administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos
danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é
limitada com o rompimento do nexo causal (caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro).
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte de
Justiça aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Oscilação de energia
elétrica que provocou danos em equipamento do segurado
-
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6° da Constituição
Federal Falha na prestação de serviço Nexo causal entre o evento e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
6
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior (...)” (Apelação Cível
no 1099123-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 08.03.2017)
A autora demonstrou a vigência das apólices do
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico (fls.
26/29 e 51/54) e comprovação de pagamento dos sinistros
regulados pela seguradora para os segurados (fls. 45 e 69).
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor
pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas condições de
fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.
Ademais, na esteira do entendimento do artigo 375
do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz aplicar no
julgamento da causa as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece,
razoável considerar não serem incomuns oscilações de energia,
provocando
sobretensões
que
podem
danificar
equipamentos
ligados a esse sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
7
Os documentos que instruem a exordial são
suficientes à solução da controvérsia e, de outro norte, as
repetitivas argumentações da apelante não convencem à adoção de
posicionamento diverso do que foi estabelecido pelo juízo originário.
A apelante não se desincumbiu, é certo, do ônus
que lhe competia, por força do que dispõe o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.
Importante
destacar
que
não
há
indício
da
parcialidade das empresas e dos profissionais que elaboraram
orçamentos e laudos técnicos que concluíram terem os danos
decorrido de oscilação no fornecimento de energia.
Demais
disso,
as
informações
constantes
das
capturas de tela do sistema informatizado da ré, colacionadas à sua
peça de defesa, não se prestam à finalidade pretendida, vez sequer
apresentam informações claras e que pudessem afastar, inconteste
de dúvidas, sua responsabilidade pelos danos reclamados.
Portanto,
revelada
a
falha na
prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos
pelo usuário da eletricidade, indenizados pela seguradora, há
mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença comporta ser mantida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Por fim, nos termos do Enunciado Administrativo
no 7 do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1007636-85.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 29227
8
majorados, considerando os critérios legais e a remuneração
condigna da advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando os ônus sucumbenciais para 15% (quinze por
cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator